Tribunal: TJSP
Processo: 2034184-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial – Decisão do juízo de Igarapava/SP – Competência delegada – Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.